Tribunal: TJMT
Processo: 1045492-23.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045492-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADESIANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 052.321.851-60 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1045492-23.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
ADESIANE SOUZA DE OLIVEIRA

EMBARGADA:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ROUBO DE CARTÃO CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – DEMORA EXCESSIVA NA COMUNICAÇÃO DO ROUBO – AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA – CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – REFORMA DA SENTENÇA – ALEGADA OMISSÃO/ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a alegada a omissão/erro material apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

ADESIANE SOUZA DE OLIVEIRA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 213524162, objetivando sanar suposta omissão/erro material que estaria maculando o v. acórdão constante do ID nº 211978677, proferido no
Recurso de Apelação nº.
1045492-23.2022.8.11.0041
,
que à unanimidade, proveu o recurso,
a fim de julgar improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face da instituição apelante/embargada
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em suma, sustenta que há no v. acórdão omissão/erro material quanto a data em que houve a comunicação do fato/roubo ao banco, uma vez que no mesmo dia da ocorrência do roubo (qual seja, 21/09/2022), a parte autora registrou boletim de ocorrência e solicitou o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira requerida, gerando o protocolo Santander nº 207664600.

Esclarece que a abertura do aviso de sinistro ocorreu dia 27/09/2022 (id 206430247), no entanto, a instituição financeira já estava ciente do roubo desde 21/09/2022, conforme protocolo de atendimento apresentando.

Destaca que, como seu celular também havia sido objeto do roubo, a autora não teve acesso a qualquer notificação a respeito das compras realizadas de forma indevida por terceiros em seu cartão de crédito, e mesmo ciente do roubo desde 21/09/2022, não realizou o bloqueio a fim de evitar tais compras.

Sob tais argumentos, requer seja sanada a omissão/erro material quanto a análise equivocada da data em que houve a comunicação do fato ao banco, para que seja reconhecida a responsabilidade civil da embargada e mantida a Sentença de primeiro grau, com o devido ônus sucumbencial.

Contrarrazões constante no ID nº 214092659, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Do mesmo modo, O erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. Julgados: AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl no AgInt no REsp 1600622/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021; EDcl no REsp 1769209/AL (recurso repetitivo), Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 26/10/202.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, sendo devidamente fundamentada o acordão que considerou a
usente o nexo de causalidade entre a prestação dos serviços bancários e o dano, afastando-se o dever de cobertura do seguro e de indenização por danos morais.

De mais a mais, em que pese a embargante alegar que houve a comunicação dos fatos na data do roubo (21/9/22), verifica-se que nada trouxe aos autos nesse sentido, e o documento de ID. 206430247 (Aviso de Sinistro) de fato está datado de 27/09/2022, conforme consta fundamentado no acordão embargado.

Vejamos (ID. 211978677):

“Da análise dos autos, verifica-se que a autora alega ter sido vítima de roubo ocorrido em 21/9/2022 às 07:30 horas, onde dois homens teriam levado sua bolsa, a qual continha um cartão de crédito, um aparelho celular, um relógio e uma corrente.

Para tanto, acostou aos autos Boletim de Ocorrência
Unilateral
, comunicando o roubo apenas no dia seguinte (22/09/2022), às 16:11 horas.

Verifica-se que em nenhum momento a parte autora alega ter entrado em contato nos canais de comunicação do banco solicitando o imediato bloqueio do cartão. Aduz apenas que, em 27/09/2022, ou seja,
seis dias após o roubo
, solicitou o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira requerida, gerando o protocolo Santander nº 207664600.

Outrossim, há de se destacar que dentre as compras realizadas entre os dias 21, 22 e 23/09/21 estão diversos estabelecimentos que são
usualmente frequentados
pela apelada, tais como:
RONALDO EMPRESA DE MINERAÇÃO, SUPERMERCADO BOM JESUS, WR DISTRIBUIDORA DE CA, SAMCAP PRESTADORA, PAG*DUDUACAI e ATACADÃO.

Verifica-se, ainda, que apesar de muitas das compras terem sido realizadas pela modalidade aproximação, em três delas fora solicitada a senha e as compras de maior valor foram feitas pela internet.

Portanto, além da demora na comunicação do roubo
à operadora do cartão de crédito
para bloqueio do cartão, o seu uso, na ocasião, não refugiu à sua normal utilização, daí porque não se poderia esperar da parte requerida, através de seu sistema de segurança, que suspeitasse da ocorrência de uma fraude e impedisse a operação.

Assim, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de provar que houve falha na prestação do serviço por parte do réu (art. 373, I, do CPC). Por sua vez, o réu desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando que houve culpa exclusiva por parte da autora para que as transações bancárias contestadas na inicial fossem consolidadas, gerando efeitos contratuais válidos e eficazes entre as partes (art. 373, II, do CPC).

Com efeito, não é caso de se atribuir à instituição financeira a responsabilidade civil pelo evento tido pela parte autora como sendo danoso.”

Como se vê, não assiste razão à embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de apelação foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024